Tribunal: TJPA
Processo: 0005351-84.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005351-84.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALVES & PAIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação dos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

3.

Não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por

inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id n° 5819970 - Pág. 1/6 que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante alega a existência de vícios a serem sanados, quais sejam, a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, quando expirado o prazo do arquivamento provisório e a necessidade em se caçar a sentença para que sejam delimitados os marcos legais para a contagem do prazo prescricional.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação dos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS:

“
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(...)

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator
, veja-se:

“
Preliminarmente, avalio que inexiste nulidade quanto à alegada ausência de prestação jurisdicional, pois o juízo de primeiro grau, atendendo às regras processuais, promoveu o contraditório e ampla defesa, e julgou fundamentadamente os embargos de declaração, expondo as razões que levaram ao seu não recebimento.

Quanto ao mérito do recurso, é imperioso destacar que o recorrente alega que a última causa interruptiva ocorreu em 19.9.2012, com a citação por edital.

Ocorre que, após tal fato não foi possível verificar qualquer peticionamento do exequente no intuito de localizar o devedor ou bens que pudessem atender aos interesses da execução.

Observo que em 30.8.2013 o Recorrente manifestou-se sobre a nulidade levantada pela Defensoria Pública (Id. 2811783), em 24.6.2014 alegou apenas ter interesse no prosseguimento da execução e que não se aplicaria ao presente caso a Lei n.º 7.772/2013 (Id. 2811784) e em 31.3.2017 apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (Id. 2811788).

Destarte, inexistiu qualquer conduta direcionada ao resultado frutífero da execução.

Considerando o teor artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980[1], e o fato de que entre setembro/2012 (citação por edital) e março/2019 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição.

Em verdade, após a citação por edital já transcorreram mais de 7 (sete) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens.

Ademais, impende consignar que não há nos autos qualquer comprovação de fatos interruptivo ou suspensivo da prescrição. Além disso, a decisão combatida indicou que a partir da tentativa de localização de bens já transcorreram mais de 6 anos, tempo suficiente para declarar-se a prescrição intercorrente.

Entendo que a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente.

(...)

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a Corte Superior fixou entendimento no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição
(...)”
(grifos nossos)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023